Tribunal: TJMT
Processo: 0015999-04.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Número do Processo: 0015999-04.2011.8.11.0041
Embargante: ANTONIO MIGUEL DA SILVA
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO
Vistos etc.,
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA em face da decisão monocrática – id. 7877056 – que declarou a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Em suas razões recursais id. 8263095, o embargante aduz que o valor atribuído à causa o é apenas para cumprir o disposto no artigo 2o da Lei n. 12.153/2009 e artigos 291 e ss. do CPC/2015, não traduzindo a certeza do montante, pois se está a depender de pronunciamento judicial para constituição do direito e do quantum devido ao embargante.
Sustenta que a matéria discutida neste recurso é diversa daquela posta em exame no incidente de demandas repetitivas no 85560/2016, uma vez que no presente feito trata de reivindicação de promoção na carreira militar e as diferenças salariais daí decorrentes.
No final, requer o acolhimento dos embargos opostos para o fito de sanar a omissão e, ao corrigi-la, afastar a competência da Turma Recursal para o julgamento da causa.
É o relatório.
Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no decisum a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, vícios elencados no artigo supramencionado.
Em que pese às alegações da parte embargante, de que a matéria é diversa daquela posta em exame no incidente de demandas repetitivas no 85560/2016, sustentando que no presente feito trata de reivindicação de promoção na carreira militar e as diferenças salariais daí decorrentes e no IRDR sobre a matéria de URV.
Enfatizo que atualmente a Turma Recursal vem decidindo sobre matéria correlacionada à Promoção de Policial Militar, vejamos:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA NO FORNECIMENTO DE CURSO – TESE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ – REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE PRAZO SUPERIOR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – CASOS IDÊNTICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito à promoção em razão da ausência de fornecimento de curso, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.
Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Considerando que no presente caso o direito surgiu em 2012, tendo a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1004289-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, relator: LUCIA PERUFFO, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MILITAR AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.
2- Ajuizada a presente ação quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.
3- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1035681-44.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)
Portanto, no presente caso verifico que o recurso revela o inconformismo da parte embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
Intima-se, após o decurso do prazo, remetam-se os autos a Turma Recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO